Tribunal: CARF
Processo: 18470.731057/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.731057/2018-11
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1401-006.520 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SOCIEDADE UNIVERSITÁRIA GAMA FILHO E OUTROS

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/01/2011 a 31/05/2012
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ADMINISTRADORES
DA PESSOA JURÍDICA. CTN.
Para que se viabilize a responsabilização dos administradores da pessoa
jurídica, é indispensável que esteja presente uma das situações caracterizadoras
da responsabilidade do sócio, nos moldes das hipóteses previstas no inciso III
do art. 135 do CTN e que essa situação seja claramente descrita de forma a
possibilitar o exercício do direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Ailton Neves da Silva (Suplente convocado), André Severo
Chaves, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Conforme Termo de Constatação e Notifica Fiscal (TCNF) foi iniciada uma
fiscalização na Interessada Sociedade Universitária Gama Filho (SUGF), uma associação sem
fins lucrativos, tendo em vista a sua aquisição pela empresa Gallileo Administração de Recursos
Educacionais S/A (GARE), uma sociedade empresária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.731057/2018-11
Fl. 1108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.520 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.731057/2018-11

Após transcrever os dispositivos legais que norteiam os benefícios fiscais
inerentes à essas associações em fins lucrativos - art.150, inciso VI, alínea ‘c’ da CF, arts.9o e 14
do CTN e arts.12, 13 e 14 da Lei no 9.532/1997, dentre outros -, a Fiscalização efetuou uma
intimação à Interessada solicitando uma série de documentos, dentre os quais, os livros
comerciais e fiscais, demonstrativos de receitas auferidas, além de extratos bancários e
demonstração individualizada dos créditos bancários.
Em atendimento, respondeu a fiscalizada:

A Universidade Gama Filho (UGF), mantida pela Sociedade Universitária Gama
Filho (SUGF) teve sua mantença transferida da SUGF para a Galileo Administração de Recursos
Educacionais S/A (GARE). De se reproduzir excertos do TCNF que descrevem essa operação:

Fl. 1109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.520 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.731057/2018-11

Fl. 1110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.520 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.731057/2018-11

Tendo em vista a incorporação efetivada, a Fiscalização aponta em seguida as
consequências tributárias daí advindas, dentre as quais destaca-se a perda de finalidade não
lucrativa da SUGF:

Fl. 1111
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.520 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.731057/2018-11

Desdobramentos posteriores, segundo o TCNF:

Fl. 1112
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.520 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.731057/2018-11

Ato contínuo, foi emitido, com base nos exames e conclusões fiscais supra, o
PARECER CONCLUSIVO no 007/2016 – EQPEJ, onde concluiu:
CONCLUSÃO
Cotejando-se os fatos apurados na ação fiscal em pauta (TDPF-Fiscalização
0718500-2015-00046-4), relatados nos aludidos Termos de Constatação e
Notificação Fiscal (fls. 02/12 e 631/641) com a legislação incidente na espécie,
podemos conclusivamente afirmar que:
1- resta caracterizada a sujeição passiva solidária da GARE, nos termos do art
124 do CTN e do art 30, inc. IX da Lei 8.212/1991.
2 - a SUGF não cumpriu condições e requisitos necessários ao gozo de
benefícios fiscais, relativos ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, conforme legislação
incidente na espécie, nos anos-calendário de 2011, 2012 e 2013, resultando na
suspensão das faculdades da referida imunidade constitucional, bem como das
demais isenções específicas.
Diante do exposto, PROPONHO, com lastro no § 3o do art.32 da Lei no
9.430/96, que seja expedido o ato declaratório suspensivo da imunidade
constitucional, bem como das isenções previstas em legislações tributárias
específicas, para os anos-calendário 2011, 2012 e 2013.
[...]
E devidamente acatado por autoridade fiscal competente, mediante DESPACHO
DECISÓRIO:
DESPACHO DECISÓRIO
Com fundamento no Parecer Conclusivo no 007/2016 –EQPEJ, às fls. 688/699,
que aprovo e adoto, o qual fica fazendo parte integrante deste Despacho
Decisório, como se nele estivesse transcrito, DECIDO:
– EXPEDIR o Ato Declaratório Executivo (ADE) suspensivo da imunidade
constitucional, bem como das isenções previstas em legislações tributárias
específicas, para os anos-calendário de 2011, 2012 e 2013..
Após a expedição do ato, encaminhar o processo à DRF/RJ2/DIFIS/ EQUIPE
DE FISCALIZAÇÃO 5 para ciência à interessada do Despacho Decisório e do
Ato Declaratório Executivo e demais providências de sua alçada.
Fl. 1113
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.520 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.731057/2018-11

Assinado digitalmente
ALFREDO LUIZ VALLE DO NASCIMENTO
DELEGADO
Em seguida, foi emitido o Ato Declaratório Executivo no 9, de 31 de março de
2016, publicado no DOU de 01 de abril de 2016:

A segunda etapa do procedimento fiscalizatório foi a lavratura dos autos de
infração, conforme Termo de Verificação Fiscal e Sujeição Passiva Solidária – Autos de
Infração de IRPJ e Reflexos de CSLL, PIS e COFINS, de onde se extrai alguns aspectos.
Sujeito Passivo: Sociedade Universitária Gama Filho
Demais Sujeitos Passivos (Responsáveis Solidários):
- Galileo Administração de Recursos Educacionais S/A (GARE), por
solidariedade de fato, com base no inciso I do art.124 do CTN;
- Os sócios/administradores da Sociedade Universitária Gama Filho, os srs. Paulo
Cesar Prado Ferreira da Gama, Luiz Alfredo da Gama Botafogo Muniz, Paulo Cesar Passos
Ferreira da Gama Filho e Carlos da Gama Cardoso de Oliveira, com base no inciso III do art.135
do CTN;
- O sócio/administrador da Galileo Administração de Recursos Educacionais S/A
(GARE), o Sr. Marcio André Mendes Costa, também no inciso III do art.135 do CTN;
De se reproduzir excertos do referido Termo:
3- Com a suspensão do gozo de benefícios fiscais, a SUGF ficou sujeita ao
pagamento de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS da mesma forma que as demais
pessoas jurídicas.
4- Por diversas vezes durante o procedimento fiscal, como mostram os diversos
termos constantes dos autos, a SUGF foi intimada a apresentar os livros e
documentos de sua escrituração comercial e fiscal.
Fl. 1114
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.520 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.731057/2018-11

5- Em sua única resposta de 26/06/2015, a SUGF alegou que não poderia
apresentar os livros e documentos, porque estariam em poder da GARE.
6- A SUGF é pessoa jurídica com existência regular no mundo jurídico, mesmo
quando considerada a sua absorção pela GARE na forma especial descrita no
TCNF, devendo cumprir por si as suas obrigações fiscais acessórias.
7- De outro lado, a GARE já informou à Secretaria da Receita Federal do
Brasil, em 03/02/2015, como consta do Processo Administrativo Fiscal no
11052.000.913/2010-17, que não dispõe de quaisquer documentos da SUGF,
devido a esbulho possessório sofrido que foi noticiado à 14a Delegacia de
Polícia do Leblon no Rio de Janeiro/RJ e à Polícia Federal.
8- Assim, a falta de apresentação de livros e documentos da escrituração
comercial e fiscal acarreta o arbitramento de lucro, conforme o inciso III do
art. 530 do RIR/99.
9- O contribuinte atua no ramo da prestação de serviços educacionais, sendo
aplicável para efeito de arbitramento o percentual de 32%, agravado em 20%,
perfazendo o total de 38,4% da receita bruta, conforme os arts. 519, § 1o, inciso
III, alínea a, 531 e 532 do RIR/99.
10- Como consta do TCNF, a transferência da mantença da Universidade
Gama Filho da SUGF para a GARE, prevista no Contrato de Mantença, não
dependia apenas da vontade de ambas, mas também da aprovação do
Ministério da Educação – ME, ocorrida com a expedição da Portaria no 56, de
31/05/2012, do Secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior,
publicada no Diário Oficial da União, em 01/06/2012.
11- Assim, do início do processo de incorporação da SUGF pela GARE, em
24/12/2010, ocorrido com a assinatura do Contrato de Mantença, até a
efetivação da transferência da mantença, em 31/05/2012, com a aprovação do
ME, a titularidade das mensalidades dos cursos da UGF permaneceu com a
SUGF, passando à GARE, em 01/06/2012.
12- Portanto, o lançamento de ofício de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS
compreenderá a receita bruta auferida nos meses de janeiro de 2011 a maio de
2012, conforme informação constante das Declarações de Informações
Econômico-Fiscais das Pessoas Jurídicas – DIPJ.
Da ciência dos lançamentos, conforme Extrato do Processo, fls.939 a 945):

Fl. 1115
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.520 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.731057/2018-11

Da Impugnação
Apresentaram Impugnação em conjunto (fls.902 a 935) a Contribuinte SUGF, e
os responsáveis solidários Paulo Cesar Prado Ferreira da Gama e Luiz Alfredo da Gama
Botafogo Muniz. O Sr. Carlos da Gama Cardoso de Oliveira apresentou em separado (fls,862 a
899)..
E não apresentaram Impugnação os responsáveis solidários Galileo Administração
de Recursos Educacionais S/A (GARE) e seu sócio administrador Sr. Márcio André Mendes
Costa, além de Paulo Cesar Passos Ferreira da Gama Filho, sócio administrador da SUGF.
Da decisão de primeira instância
O órgão julgador, por meio do Acórdão de no 10-60.459 proferido pela 5a Turma
da DRJ/POA, em sessão de 29 de setembro de 2017, manteve o crédito tributário e excluiu a
sujeição passiva solidária dos impugnantes Paulo Cesar Prado Ferreira da Gama, Luiz Alfredo da
Gama Botafogo Muniz e Carlos da Gama Cardoso de Oliveira.
Cientificados da decisão da DRJ, tanto a Contribuinte SUGF quanto os
responsáveis solidários não apresentaram recurso voluntário.
Do Recurso de Ofício
O Presidente da 5a Turma da DRJ/POA recorreu de ofício desta decisão, ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), de acordo com o § 2° do art. 1° da
Portaria MF n° 63, de 9 de fevereiro de 2017.
É o relatório do essencial.

Fl. 1116
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.520 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.731057/2018-11

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Do conhecimento do Recurso de Ofício
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Considerando que, nos termos da Portaria MF de no 2, de 17 de janeiro de 2023, o
limite de alçada atual é de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), aí incluído tributo e
encargo de multa, sendo aplicável quando a decisão excluir sujeito passivo da lide, ainda que
mantida a totalidade da exigência do crédito tributário, tomo conhecimento do presente recurso
de ofício, uma vez que os lançamentos totalizam um montante superior ao da referida Portaria.
Da Responsabilidade Solidária
De se ver que situações levaram a autoridade autuante em atribuir a
responsabilidade solidária às pessoas de Paulo Cesar Prado Ferreira da Gama, Luiz Alfredo da
Gama Botafogo Muniz, e Carlos da Gama Cardoso de Oliveira, todos citados como sócios-
administradores da SUGF, tendo como enquadramento legal o inciso III do art.135 do CTN.
No Auto de Infração de IRPJ, temos a seguinte descrição (motivação) que consta
no Demonstrativo de Responsáveis Solidários, pertinente às pessoas físicas supracitadas:
Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes, Infração de Lei, Contrato
Social ou Estatuto
Motivação
Responsabilidade apurada conforme o Termo de Constatação e Notificação
Fiscal de 07/10/2015 e demais documentos do processo 16682-722605/2015-58
que se refere à suspensão de imunidade e isenção e a estes autos de infração.
O sujeito passivo é sócio/administrador da SUGF e signatário do Contrato de
Mantença constante do referido processo, através do qual o patrimônio da
SUGF, uma sociedade sem fins lucrativos, foi transferido à GARE, uma
sociedade comercial, configurando flagrante infração estatutária e legal.
Enquadramento Legal
A partir de 01/01/2000
Art. 135 da Lei n° 5.172/66.
A seguir se reproduz a decisão de primeira instância, naquilo que se refere aos
responsáveis solidários impugnantes:
Da responsabilidade tributária
A responsabilização pessoal e solidária dos “diretores, gerentes ou
representantes” pelos “créditos correspondentes a obrigações tributárias
Fl. 1117
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.520 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.731057/2018-11

resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos” encontra previsão normativa expressa no art. 135,
caput e inciso III, do CTN:
“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.”
Foi imposta a sujeição passiva solidária aos impugnantes por meio do Termo
de Verificação Fiscal e Sujeição Passiva Solidária, com a seguinte descrição
(imagem extraída do termo de fls. 740-743):

Os autos de infração apresentam idêntica descrição da motivação da
atribuição da responsabilidade tributária para os autuados na condição de
associados/administradores da SUGF, conforme abaixo:
“Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes, Infração de Lei,
Contrato Social ou Estatuto
Motivação
Responsabilidade apurada conforme o Termo de Constatação e Notificação
Fiscal de 07/10/2015 e demais documentos do processo 16682-722605/2015-58
que se refere à suspensão de imunidade e isenção e a estes autos de infração.
O sujeito passivo é sócio/administrador da SUGF e signatário do Contrato de
Mantença constante do referido processo, através do qual o patrimônio da
SUGF, uma sociedade sem fins lucrativos, foi transferido à GARE, uma
sociedade comercial, configurando flagrante infração estatutária e legal.
Enquadramento Legal
A partir de 01/01/2000
Fl. 1118
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.520 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.731057/2018-11

Art. 135 da Lei n° 5.172/66.”
Os impugnantes contestam suas inclusões no pólo passivo da obrigação
tributária constituída pelos autos de infração. Alegam, em suma, não haver
comprovação de que teriam praticado atos com excesso de poderes ou infração
de lei ou estatutos.
Para atribuição de responsabilidade pessoal, do art. 135, III, do CTN, é
imprescindível a descrição da situação que caracteriza a responsabilidade,
com o mesmo rigor contido no artigo 10 do Decreto no 70.235/1972. Deve estar
perfeitamente identificado o agente infrator, descrita sua conduta e
especificado quando esta ocorreu, sobre quais fatos se deu, quais as
disposições legais infringidas, de modo a possibilitar o exercício do direito de
defesa.
Esse entendimento é consentâneo com a jurisprudência administrativa,
conforme se observa na ementa do acórdão 1402-00.755, do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
“RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
DE
TERCEIROS.
DESCRIÇÃO
ADEQUADA DOS FATOS.
Nos casos em que terceiros, não integrantes da relação jurídico-tributária, se
tornam responsáveis pelo pagamento do tributo em face de condutas próprias
decorrentes da prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, há
duas normas, cada uma incidindo sobre sujeitos e suporte fático distintos.
Assim a autoridade fiscal deve descrever a situação fática e jurídica
correspondente à relação jurídico-tributária que constitua o fato gerador da
exigência em relação ao contribuinte direto e, igualmente, descrever a infração
que caracteriza e delimita a responsabilidade tributária do terceiro.”
No presente caso, a autoridade lançadora foi econômica na descrição dos fatos
ao atribuir a responsabilidade. Não houve uma descrição individualizada dos
atos de cada uma das pessoas físicas as quais foi atribuída responsabilidade,
em que medida contribuíram para a infração tributária e quais disposições
estatutárias cada uma delas infringiu.
Sem sombra de dúvidas, os atos praticados pelos administradores da SUGF
deram causa à perda dos benefícios tributários. No entanto, as pessoas físicas
estão sendo responsabilizadas por infrações tributárias decorrentes de omissão
de receitas. A autoridade autuante não descreve em que medida cada um deles
atuou, em que condição atuaram como representantes da SUGF, de que
maneira teriam contribuíram para a omissão de receitas que está sendo
tributada. Não há uma única linha a respeito dos atos de cada um que teriam
dado causa à infração tributária.
Adicionalmente, vale registrar que não houve qualificação da multa, não tendo
sido mencionada a existência de dolo.
Segundo a interpretação predominante na doutrina e na jurisprudência, a
responsabilidade dos sócios gerentes prevista no art, 135, III, do CTN depende
de comprovação do dolo na sua conduta.
No presente caso, verifica-se que a fiscalização não logrou comprovar o dolo
na prática da infração e não descreveu suficientemente a situação fática e
Fl. 1119
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.520 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.731057/2018-11

jurídica correspondente à infração que caracteriza e delimita a
responsabilidade tributária dos terceiros.
Deste modo, deve-se excluir a responsabilidade solidária atribuída aos
administradores.
Em face do ora decidido pela decisão de piso, da qual, anuncio desde já, que
partilho acerca de sua conclusão, mas discordo de algumas afirmações contidas no voto da DRJ.
Oportuno reproduzir algumas passagens contidas no Termo de Verificação
Fiscal e Sujeição Passiva Solidária – Autos de Infração de IRPJ e Reflexos de CSLL, PIS e
COFINS:
10- Como consta do TCNF, a transferência da mantença da Universidade
Gama Filho da SUGF para a GARE, prevista no Contrato de Mantença, não
dependia apenas da vontade de ambas, mas também da aprovação do
Ministério da Educação – ME, ocorrida com a expedição da Portaria no 56, de
31/05/2012, do Secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior,
publicada no Diário Oficial da União, em 01/06/2012.
11- Assim, do início do processo de incorporação da SUGF pela GARE, em
24/12/2010, ocorrido com a assinatura do Contrato de Mantença, até a
efetivação da transferência da mantença, em 31/05/2012, com a aprovação do
ME, a titularidade das mensalidades dos cursos da UGF permaneceu com a
SUGF, passando à GARE, em 01/06/2012.
[...]
[...]
14- Paulo Cesar Prado Ferreira da Gama, Luiz Alfredo da Gama Botafogo
Muniz, Paulo Cesar Passos Ferreira da Gama Filho e Carlos da Gama
Cardoso de Oliveira são sócios/administradores da SUGF, enquanto Marcio
André Mendes Costa é sócio/administrador da GARE. Eles foram signatários
do referido Contrato de Mantença, através do qual o patrimônio da SUGF,
uma sociedade sem fins lucrativos, foi transferido à GARE, uma sociedade
comercial. Este e outros fatos descritos no TCNF, assim como os demais
documentos do Processo Administrativo Fiscal no 16682-722605/2015-58,
comprovam a prática de infrações estatutárias e legais por parte das pessoas
referidas, o que enseja às suas responsabilidades solidárias em relação aos
tributos ora lançados, conforme estabelecido no inciso III do art. 135 da Lei n°
5.172/66 – Código Tributário Nacional.
Destaco que o referido contrato selaria, definitivamente, o ali pactuado entre as
partes quando da necessária aprovação da transferência a cargo do MEC, que se deu em
31/05/2012 e, ainda, não entendo de que tenha havido uma forma especial de transferência de
fato, conforme constou no Termo de Constatação e Notificação Fiscal:
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.520 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.731057/2018-11

O patrimônio da SUGF, entendo, não foi transferido para a GARE e tampouco
houve qualquer tipo de incorporação de sociedades, pois se assim fosse deveríamos de ver a
GARE no polo passivo da autuação e não a SUGF, como constou nos autos de infração dos
lançamentos dos tributos ali consignados e pertinentes, corretamente, aos fatos geradores de
janeiro de 2011 a 31 de maio de 2012, pois daí para frente cumpriu-se o acordado entre as partes
por meio do Contrato de Mantença (cópia em Documentos Comprobatórios – Outros 4).

Até a transferência ser efetivada, as mensalidades eram/continuavam como
entradas de receitas ao patrimônio da SUGF e somente foram passadas à GARE em 01 de junho
de 2012 (TCNF, item 26).

Reproduzo a cláusula 2.1.5 do Contrato de Mantença:

Evidente que o referido contrato continha uma série de detalhes, tais como
garantias e obrigações a serem observadas, como, por exemplo, a marca UGF, os recursos
necessários a implementação do acordado e compromissos assumidos com os Associados SUGF
(sim, compromissos assumidos, mas a autoridade fiscal não aponta quando foram efetivados),
enfim, não vislumbrei nenhuma mistura ou envolvimento dos patrimônios entre a GARE e a
SUGF que significassem uma transferência e/ou incorporação de patrimônios.
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.520 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.731057/2018-11

A autoridade fiscal deveria ser mais contundente e específica na apresentação das
situações que poderiam dar azo à responsabilidade solidária atribuídas àquelas pessoas e não
simplesmente mencionar no Termo de Verificação Fiscal, item 14, logo após destacar a
transferência de patrimônio da SUGF para a GARE (que não ocorreu), o seguinte:

[...]

Este e outros fatos descritos no TCNF, assim como os demais documentos do
Processo Administrativo Fiscal no 16682-722605/2015-58, comprovam a
prática de infrações estatutárias e legais por parte das pessoas referidas, o que
enseja às suas responsabilidades solidárias em relação aos tributos ora
lançados, conforme estabelecido no inciso III do art. 135 da Lei n° 5.172/66 –
Código Tributário Nacional.

Que fatos e/ou documentos seriam esses, não se sabe, pois temos vários fatos e
documentos nos autos, e, ainda, até porque o TCNF menciona apenas em seu item 40 que
“Conclui-se também que ficou caracterizada a sujeição passiva solidária da GARE, nos termos
do art.124 do CTN e do art.30, inciso IX da Lei 9.430/1996.”
Neste sentido, de se concordar com a decisão recorrida:

Os impugnantes contestam suas inclusões no pólo passivo da obrigação
tributária constituída pelos autos de infração. Alegam, em suma, não haver
comprovação de que teriam praticado atos com excesso de poderes ou infração
de lei ou estatutos.
Para atribuição de responsabilidade pessoal, do art. 135, III, do CTN, é
imprescindível a descrição da situação que caracteriza a responsabilidade,
com o mesmo rigor contido no artigo 10 do Decreto no 70.235/1972. Deve estar
perfeitamente identificado o agente infrator, descrita sua conduta e
especificado quando esta ocorreu, sobre quais fatos se deu, quais as
disposições legais infringidas, de modo a possibilitar o exercício do direito de
defesa.
No presente caso, a autoridade lançadora foi econômica na descrição dos fatos
ao atribuir a responsabilidade. Não houve uma descrição individualizada dos
atos de cada uma das pessoas físicas as quais foi atribuída responsabilidade,
em que medida contribuíram para a infração tributária e quais disposições
estatutárias cada uma delas infringiu.
Outro aspecto mencionado na decisão recorrida:
A SUGF não dispunha dos livros e documentos de sua escrituração comercial e
fiscal, situação que possibilitou a hipótese legal de arbitramento de seu lucro, ou seja, estamos
diante de um critério legal de regime de apuração do tributo devido e não se trata de “omissão de
Fl. 1122
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.520 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.731057/2018-11

receita” como difundido na decisão recorrida, sendo um equívoco a sua afirmação de que “as
pessoas físicas estão sendo responsabilizadas por infrações decorrentes de omissão de receitas.”
Por fim, ressalte-se de que aqui estamos nos atendo somente à atribuição de
responsabilidade solidária, uma vez que a perda do benefício fiscal já se revelou definitiva nesta
esfera administrativa.
Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 1123
DF CARF MF
Original